Tribunal: TJMT
Processo: 1010345-45.2022.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010345-45.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL BOANERGES NUNES DOS SANTOS - CPF: 047.091.721-02 (APELANTE), LUCAS SANTOS RODRIGUES - CPF: 458.402.728-50 (APELANTE), ALESSANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 051.018.611-46 (ADVOGADO), RAFAEL CELIO BARDELLA - CPF: 053.004.771-33 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONIERE ANDRADE MARINHO - CPF: 733.355.411-20 (ASSISTENTE), EIGON LINCOLN DE LIMA (ASSISTENTE), RAFAEL CELIO BARDELLA - CPF: 053.004.771-33 (ASSISTENTE), PEVIDOR TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 12.211.981/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), GABRIEL BOANERGES NUNES DOS SANTOS - CPF: 047.091.721-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/06. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por autoria do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06. O réu e dois comparsas foram flagrados com três porções de maconha e 146 unidades de LSD, em abordagem policial. Em suas razões, pleiteou a absolvição por falta de provas ou a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, com pedido subsidiário de concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se seria o caso de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal; e (ii) analisar a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas pelos depoimentos convergentes dos policiais, o auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, e laudo da droga apreendida. A alegação de uso pessoal das substâncias não encontra respaldo no conjunto probatório, que indica prática de tráfico. 4. O pedido de desclassificação para porte de drogas foi rejeitado, pois a quantidade e diversidade das substâncias, além das circunstâncias da apreensão, indicam destinação mercantil. A defesa não produziu provas capazes de desconstituir os elementos coligidos no processo. 5. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, este foi negado, pois as circunstâncias que justificaram a prisão preventiva permanecem, inclusive a reincidência e a gravidade do crime, justificando a manutenção da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais e laudos periciais, corrobora a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. Não há elementos para a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal. 3. Mantém-se a prisão preventiva do réu, diante da gravidade do crime e da reincidência."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; Lei n.o 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 818.540/MG; STJ, AgRg no RHC n. 197.269/SP
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Lucas Santos Rodrigues
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
, que o condenou como autor do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
,
Lei no 11.343/06)
,
à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Id. 218206753).

Nas razões recursais, pleiteou a
absolvição
por falta de prova ou a
desclassificação
da conduta para Porte de drogas para consumo pessoal, mas se vencido nessas teses, requereu a concessão do direito de
recorrer em liberdade
(Id. 219766656).

Em suas
contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
224149189); igualmente assim opinou a PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito
(Id. 231477656):

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Provas contundentes a sustentar o édito condenatório. Pretendida a desclassificação para uso. Improcedência. Comprovada a traficância. Pedido de recorrer em liberdade. Improcedência. Necessária a manutenção da Prisão Preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, visando evitar a reiteração delitiva e por ter o réu permanecido preso durante a instrução processual. Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que, no dia 30.11.2022, por volta das 17h40min., na Avenida Florianópolis, Primavera do Leste/MT,
Rafael Célio Bardella
,
Gabriel Boanerges Nunes dos Santos
e o apelante
Lucas Santos Rodrigues
traziam consigo e transportavam três porções de maconha e três cartelas de LSD (146 unidades), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ne exordial acusatória que, durante rondas ostensivas, policiais militares abordaram um veículo Prisma, cor preta, ocupado pelo apelante e pelos corréus
Rafael
e
Gabriel
, dentro do qual encontraram as substâncias entorpecentes acima descritas.

Após regular instrução processual,
Rafael Célio Bardella
,
Gabriel Boanerges Nunes dos Santos
e
Lucas Santos Rodrigues
foram condenados como autores do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
,
Lei no 11.343/06)
, entretanto, apenas o réu
Lucas
apresentou razões recursais contra a sentença condenatória.

Ele
pleiteou sua absolvição por falta de prova ou a desclassificação da conduta para Porte de drogas para consumo pessoal, mas se vencido nessas teses, requereu a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO

A
existência do crime
de Tráfico de drogas e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 218205671/72 e 203906277), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 218205667), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 218205673) e Laudo da Droga Apreendida (Id. 218205693), que revelam a apreensão de três porções de maconha e três cartelas de LSD (146 unidades).

Os depoimentos dos policiais militares
Roniere Marinho
e
Eigon Lincoln
são convergentes ao narrar as circunstâncias da abordagem, descrevendo o comportamento suspeito dos ocupantes do veículo e a posterior localização das substâncias ilícitas.

Apenas para esclarecer, ressalto aqui que
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

os depoimentos dos agentes policiais
são válidos e permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que eles teriam interesse particular em incriminar os
réus
.

Nesse sentido este e. também deste e. TJMT:

“1.1 Descabe cogitar a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT). (...). (TJMT - N.U 0002939-82.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

O apelante admitiu, tanto na fase policial quanto em juízo, ser o proprietário da maconha encontrada. Embora ele tenha alegado que se destinava ao consumo pessoal, as circunstâncias da apreensão, associadas à quantidade e diversidade das substâncias encontradas (maconha e 146 unidades de LSD), bem como ao contexto da abordagem, indicam a prática de tráfico.

É relevante destacar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no tipo penal, como ter em depósito, transportar ou trazer consigo, sendo esta a hipótese dos autos em que o apelante trazia consigo e transportava entorpecentes.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Conforme precedente do STJ, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração,
sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente
. (...)” (TJ-MT 00022157320198110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022)

É verdade que
Rafael
confessou a propriedade dos comprimidos de LSD, afirmando sua intenção de comercializá-los, contudo, é preciso cautela na valoração das suas palavras, especialmente porque ela exime os demais envolvidos de responsabilização penal.

Nota-se que a maconha foi encontrada em posse de
Lucas
, que assumiu sua propriedade, enquanto os comprimidos de LSD foram localizados na carteira de
Gabriel
, circunstâncias que contradizem a versão apresentada por
Rafael
, de que é o único proprietário do LSD.

Além do mais, a versão apresentada por
Rafael
foi afastada pela resposta da empresa
Log Trans
, que afirmou a inexistência de qualquer registro de encomendas ou transações relacionadas a ele no dia dos fatos.

Assim, apesar da tentativa do apelante de afastar sua responsabilidade na infração penal, dizendo que não há prova suficiente para a condenação ou que a droga se destinava ao seu consumo pessoal, suas alegações não encontram amparo em elementos dos autos.
Aliás, a defesa sequer
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância em desfavor do réu, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Para além disso, a
quantidade e a variedade de drogas (maconha e 146 unidades de LSD) são incompatíveis com o uso pessoal, inexistindo quaisquer indícios nos autos de que se destinavam ao consumo pessoal.

As drogas, o dinheiro em notas trocadas, e os celulares reforçam a tese de que o apelante e os corréus estavam realizando a venda de entorpecentes, tornando impossível a desclassificação para simples posse.

Além do mais, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

Eis o entendimento deste TJMT:

“(...)
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“(...) É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Destarte, como não foram produzidas contraprovas hábeis a desconstituir o robusto conjunto probatório contido nos autos,
não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória
em favor do
apelante
.

II - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, r
egistro a impossibilidade de provimento ao pedido de
recorrer em liberdade
, pois, o magistrado singular negou tal direito ao apelante
“
vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado aliado ao fato de ser reincidente, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual.
”
.

Primeiramente,
“(...)
"A chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal". (...)”
(AgRg no HC n. 818.540/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Dessa forma, considerando que permanecem as razões que fundamentaram o decreto cautelar do apelante, bem como a sua condenação ao cumprimento de pena em regime fechado e o fato de ter permanecido preso durante toda a tramitação processual, entendo que a decisão de primeiro grau, que manteve a custódia cautelar, está devidamente fundamentada. Portanto, revela-se desaconselhável sua libertação logo após a prolação da sentença condenatória.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do STJ:

“(...) considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo,
"não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau"
(...)” (AgRg no RHC n. 197.269/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024